Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESIDÊNCIA DA TURMA. APLICAÇÃO DO TEMA N. 864/STF. JULGADO DE OUTRO ÓRGÃO NÃO VINCULANTE APRECIADO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.
II. Alega ausência de análise da mesma questão julgada pela 3a Turma Cível do ETJDFT acerca da inaplicabilidade do Tema 864 a caso idêntico, o que se caracterizaria omissão.
III – Inexiste a omissão apontada, uma que a questão levantada, quanto ao julgado de Turma Cível, foi devidamente analisada no primeiro embargos de declaração (ID 30844882): “ II. O embargante insiste na tese da inaplicabilidade do Tema 864/STF ao presente caso e cita precedente da Terceira Turma Cível do TJDFT que teria reconhecido o alegado distinguishing , fato que caracterizaria obscuridade no acórdão embargado “. “VIII. Acrescente-se que eventual decisão judicial proferida pelo TJDFT em outro processo não vincula esta Turma Recursal, tampouco autoriza que seja afastada a tese fixada pelo STF em sistemática de repercussão geral”. Desse modo, o acórdão recorrido não foi omisso.
IV. Ademais, nota-se que se trata de embargos de declaração apresentados sem necessidade, de modo que novos embargos serão considerados protelatórios, configurando litigância de má-fé, levando à fixação de multa. Nesse sentido:

“Decisão em recurso extraordinário. 3. Imposição ao agravante de pagamento de multa sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista e interposição de sucessivos recursos manifestamente protelatórios, a configurar a litigância de má-fé (art. 18 do Código de Processo Civil). 4. Agravo regimental não provido (PET 4972 AgR/GO, ReI. Min. Dias Toffoli,j. 30/10/2012, Primeira Turma). De fato, nos termos do que ponderou Vossa Excelência no bem lançado voto no AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR / RR, de ementa acima transcrita, "cabe ao judiciário, apoiado nos mecanismos previstos nas leis processuais, o papel de coibir tais abusos, de modo a evitar a banalização do acesso à justiça... ". Amparada nessas razões é que requeiro, nesta oportunidade, a fixação de multa ao requerente pelo manifesto abuso do direito de defesa, em litigância de má-fé. III. Ante o exposto, manifesto-me pelo indeferimento dos pedidos deduzidos pelo requerente, ao tempo em que requeiro a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC c/c art. 3° do CPP. (...) (AP 946 ED-EI-Extn, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Publicação: 20/11/2018)”.
V. Embargos conhecidos e rejeitados.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.